Tribunal: CARF
Processo: 10283.901365/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901365/2020-30
RESOLUÇÃO
3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
AMAZONAS ENERGIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de fls.
03/08, através do qual foi indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o PIS,
no montante de R$10.039.395,34, relativamente ao 2o trimestre de 2019. Em consequência, não
foram homologadas as compensações vinculadas ao direito creditório correspondente.
As razões para o indeferimento do pedido de ressarcimento constam de Despacho à
fl. 08, parte integrante do Despacho Decisório:
Pedido de ressarcimento solicitado por pessoa jurídica prestadora de serviço de
natureza cumulativa ou originado em receitas de produtos sujeitos a tributação
monofásica ou substituição tributária (CNAE: 3513-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA
DE ENERGIA ELÉTRICA - CNPJ: 02.341.467/0001-20); PER DEMONSTRA CRÉDITOS
VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO CONTÉM
INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 12084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
2
Irresignado o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 48/61),
por meio da qual alega, em síntese, que:
- teria como atividade precípua a distribuição de energia elétrica no estado do
Amazonas, inclusive municípios integrantes da Zona Franca de Manaus;
- os créditos pretendidos estariam regularmente declarados e lançados na EFD
Contribuições do período;
- seria insubsistente a afirmação no sentido de que a EFD-Contribuições não contém
informação de receita de exportação, pois estas encontrar-se-iam perfeitamente descritas na
documentação fiscal da empresa. Anexa cópia dos recibos de entrega das EFD-contribuições;
- o Despacho Decisório não teria questionado a possibilidade de utilização do
crédito advindo das operações equivalentes à exportação de energia elétrica.
Na sequência, trata de questões atinentes à suposta improcedência de débitos
declarados em DCTF, que posteriormente teriam sido retificadas, e parcelamento de débitos de
IRPJ e CSLL do período 12/2019.
A 3a Turma da DRJ-02, em sessão datada de 09/08/2022, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 102-
003.030, às fls. 103/108, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
Hipótese expressa na legislação (art. 156, II do CTN), de extinção do crédito
tributário, a compensação, nos termos em que está definida em lei (art. 170 do
CTN) só poderá ser efetivada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda
Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 23/08/2022 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 111), apresentou Recurso Voluntário em
16/09/2022, às fls. 7829/7854.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo trata do Despacho Decisório (fls. 03/08)
emitido em 07/05/2021 e que indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
no 19653.55754.290420.1.5.-2410, bem como não homologou a compensação declarada nos
Fl. 12085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
3
PER/DCOMP
no
32804.30484.181019.1.3-0268,
10683.60260.180220.1.3-7665,
31057.05224.190520.1.3-9306, 30628.24577.190520.1.3-0198 e24125.84378.170321.1.3-9705.
Consta, à fl. 08, a razão para o indeferimento:
Pedido de ressarcimento solicitado por pessoa jurídica prestadora de serviço de
natureza cumulativa ou originado em receitas de produtos sujeitos à tributação
monofásica ou substituição tributária (CNAE: 3513-1/00 - COMÉRCIO
ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CNPJ: 02.341.467/0001-20); PER
DEMONSTRA
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO,
MAS
A
EFD-
CONTRIBUIÇÕES NÃO CONTÉM INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO
(Recibo da EFD: B47F150CACF06DF9271E4733880D516D6C2DD33A5; Mês/Ano:
04/2019); PER DEMONSTRA CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-
CONTRIBUIÇÕES NÃO CONTÉM INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO
(Recibo da EFD: FDC7532AAB6F05763E948E19D783BEBA4BE4E0513; Mês/Ano:
05/2019); PER DEMONSTRA CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-
CONTRIBUIÇÕES NÃO CONTÉM INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO
(Recibo da EFD: 6B340E11E9C81DB7BCACFBC871064650768FC7D63; Mês/Ano:
06/2019)
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra o Despacho Decisório, verbis:
A Recorrente tem como atividade principal a distribuição de energia elétrica para
todo o Estado do Amazonas, o que inclui Municípios integrantes da Zona Franca
de Manaus (“ZFM”), conforme se infere do seu estatuto social (vide fls. 12/32).
Na consecução de seu objeto social, que consiste na comercialização de energia
elétrica, como dito acima, a Recorrente apura créditos e débitos relativos a
tributos federais, sendo, a um só tempo, credora e devedora do Fisco Federal.
(...)
Desta forma, tendo em vista o acúmulo de créditos decorrentes de receitas de
exportação – conforme será adiante especificado –, em 29/04/2020, a Recorrente
transmitiu o Pedido de Ressarcimento no 19653.55754.290420.1.5.18-2410, por
meio do qual apontou a existência de saldo credor no montante de
R$10.039.395,34 (dez milhões, trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais
e trinta e quatro centavos).
(...)
Somente em 08/05/2021, a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no
3066552 (fls. 2/7), emitido em 07/05/2021, no qual a autoridade fiscal afirma que
as compensações não foram homologadas, pois o Pedido de Ressarcimento
demonstra créditos vinculados à Exportação, mas a EFD-Contribuições não
contém informação de receita de exportação.
(...)
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
Fl. 12086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
4
3.1. A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA EFD DE ABRIL A JUNHO
DE 2019
Inicialmente, cumpre salientar que o Despacho Decisório do caso em tela se limita
a apontar que inexistiria na documentação fiscal da Recorrente (EFD
Contribuições) informações sobre receitas de exportação, rememore-se:
(...)
3.2. A CORRETA ESCRITURAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECORRENTE.
No presente caso, rememore-se que, o crédito em questão está registrado nas
EFD’s da Recorrente dos meses de abril a junho de 2019.
(...)
Ademais, registre-se a memória de cálculo da apuração mensal dos créditos do
PIS e da COFINS, referentes ao período abril a junho de 2019, que evidencia os
valores apurados e declarados pela Recorrente em sua escrituração fiscal:
(...)
O quadro acima demonstra a proporção do faturamento da Recorrente
correspondente a receitas de exportação (vendas na Zona Franca de Manaus) e os
créditos vinculados a essas receitas, conforme refletem os Recibos de Entrega das
EFDs do período:
ABRIL 2019
Veja-se que na EFD Contribuições de Abril de 2019 encaminhada pela Recorrente
à
Receita
Federal
do
Brasil
-
vide
recibo
B47F150CACF06DF9271E4733880D516D6C2DD33A5
-
estão
pormenorizadamente demonstrados os créditos vinculados à exportação,
conforme imagens abaixo e EFD Contribuições de Abril de 2019 anexas (fls.
36/47):
(...)
Conforme se constata no formulário “DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS
APURADOS NO PERÍODO”, que compõe a EFD Contribuições de Abril de 2019, há
registrado um crédito de R$3.510.140,24, o qual foi solicitado no Pedido de
Ressarcimento 19653.55754.290420.1.5.18-2410 - no código 301, em “Crédito
Vinculado a Receita de Exportação – Alíquota Básica”.
(...)
Do Demonstrativo acima se constata, sem dificuldades que:
(i) na linha 1 está devidamente informado o Código do tipo de Crédito (301);
(ii) na linha 2 está informada a Base de Cálculo do Crédito em Reais:
R$241.352.437,35; e
Fl. 12087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
5
(iii) na linha 11 está identificado o Saldo de Crédito a Utilizar em Período Futuros:
o montante de créditos no total de R$3.510.140,24 (três milhões, quinhentos e
dez mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos); referente abril de
2019, e assim sucessivamente para todos os demais meses desse processo.
(...)
Dessa forma, verifica-se que as informações acerca dos créditos vinculados às
receitas das operações equiparadas a exportações pela Amazonas Energia S.A
estão devidamente escrituradas, sendo insustentável a fundamentação que
lastreou o Despacho Decisório no sentido de que a EFD- Contribuições não
contém informação de receita de exportação.
Registre-se, oportunamente, que a suposta ausência de informação sobre receitas
de exportação foi o único fundamento utilizado para o indeferimento dos
PER/DCOMPs em questão.
Já por ocasião da apreciação da Manifestação de Inconformidade, conforme
narrado acima, a autoridade julgadora veio a fundamentar a manutenção da não
homologação das compensações na perspectiva de que seria incabível considerar
exportação uma operação que envolva empresas e pessoas físicas localizadas
dentro da área da Zona Franca de Manaus (...).
Tanto a fundamentação da DRF de ausência da escrituração dos créditos nas
EFDs, quanto a da DRJ de que as operações de distribuição/comercialização de
energia elétrica dentro da ZFM não são equiparadas à exportação, SÃO
INSUSTENTÁVEIS.
(...)
Importa esclarecer, oportunamente, que a compensação promovida pela
Recorrente não se refere ao PIS e à COFINS indevidamente recolhidos no passado,
o que só poderá pleitear após o trânsito em julgado de sua ação. Os créditos
compensados se referem àqueles apurados dentro da sistemática não-cumulativa
das Contribuições em questão, conforme permissivo do art. 3o, da Lei no
10.627/2002, tendo em vista que parte das saídas subsequentes é desonerada
dos tributos em questão por serem equiparadas à exportação.
(...)
Ressalte-se, ademais, que a controvérsia instaurada pela DRJ no presente caso –
desoneração do PIS e da COFINS das vendas internas na ZFM -, já foi objeto de
análise específica pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”)
que, à unanimidade, reconheceu a desoneração em voga também para as vendas
internas na ZFM, tendo em vista que igualmente se trata de uma venda de
produtos e serviços para empresa situada na ZFM, ainda que a origem (empresa
que fornece o produto ou serviço) esteja localizada na mesma região. Vejamos:
(...)
Fl. 12088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
6
Tem-se, portanto, que parte fundamental da matéria discutida nestes autos já se
encontra totalmente pacificada na esfera administrativa e judicial, sendo
absolutamente insustentável e inadequada a alegação formulada na decisão
recorrida no sentido de que as vendas internas na Zona Franca de Manaus não
seriam equiparadas à exportação.
(...)
Conclui-se, portanto, que o direito creditório indicado nas DCOMPs objeto do
presente feito é inequívoco, não restando qualquer dúvida a respeito da
adequação de sua escrituração ou da natureza das receitas às quais se vincula.
Por fim, também não assiste razão à autoridade julgadora quando,
inadvertidamente, afirma que ainda que o contribuinte possua o crédito,
vinculado as vendas efetuadas para pessoas jurídicas e pessoas físicas localizadas
na ZFM ele somente estaria autorizado a utilizá-lo para abater o valor devido das
próprias contribuições.
No particular, a decisão recorrida sustenta que estaria vedada a possibilidade de
ressarcimento em espécie e de compensação com outros tributos ou
contribuições dos créditos apurados na forma dos arts. 3* das Leis n*s
10.637/2002 e 10.833/2003.
A alegação acima é absurda porque a utilização dos referidos créditos para
compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
decorre de expressa autorização legislativa.
(...)
Comprovada a existência do crédito apontado pela Recorrente e a total
adequação de sua escrituração e apuração, cumpre também demonstrar a
inexistência do débito declarado nas compensações em voga.
Analisando os autos, verifico que o contribuinte anexou documentos que, à
princípio, parecem comprovar que a EFD-contribuições contém informação de receita de
exportação, em especial pela utilização do “Código do Tipo de Crédito” no 301. A decisão do
colegiado a quo limita-se a reproduzir o fundamento do Despacho Decisório, sem informar por
qual razão os documentos juntados não se prestariam a fazer a comprovação solicitada pelo
Fisco sobre a devida escrituração das receitas de exportação.
Quanto à possibilidade de que as vendas internas na Zona Franca de Manaus sejam
equiparadas à exportação, devo destacar que a Solução de Consulta COSIT no 41, de 15/02/2023,
interpretou a legislação no seguinte sentido:
ZONA FRANCA DE MANAUS. VENDAS INTERNAS. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NATUREZA JURÍDICA.
Desde que o destino final seja a Zona Franca de Manaus, a Contribuição para o
PIS/Pasep não incide sobre a receita decorrente da venda interna de energia
elétrica de origem nacional realizada por empresa geradora de energia localizada
Fl. 12089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
7
na ZFM destinada a pessoa jurídica também ali estabelecida, qualificada como
concessionária de distribuição.
A SC acima transcrita está em consonância com o entendimento do STJ, conforme
os seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PIS.
MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À
EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS TRIBUTOS. OPERAÇÃO DE VENDA
REALIZADA POR EMPRESA SEDIADA NA PRÓPRIA ZONA FRANCA À EMPRESA
SITUADA NA MESMA LOCALIDADE. PARTICULARIDADE QUE NÃO DESCONFIGURA
A INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II. Na forma da jurisprudência, "As operações com mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme
disposto no art. 4o do Decreto-Lei 288/67, de modo que sobre elas não incidem as
contribuições ao PIS e à Cofins. Precedentes do STJ. O benefício fiscal também
alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem
seus produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas
finalidades que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL
288/67, e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o
combate às desigualdades sócio-regionais" (STJ, REsp 1.276.540/AM, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2012). Em igual sentido: AgInt
no AREsp 874.887/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 10/08/2016. [...]
(AgInt no AREsp 944.269/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 07/10/2016)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESONERAÇÃO DO PIS E DA COFINS. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA
FRANCA DE MANAUS. EMPRESAS QUE VENDEM PRODUTOS PARA OUTRAS NA
MESMA LOCALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
CABIMENTO.
À luz da interpretação conferida por esta Corte ao Decreto-Lei n. 288/1967, a
venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação
de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, não
incidindo sobre tais receitas a contribuição social do PIS nem da COFINS. "O
benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de
Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade.
Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca,
estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios
constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais" (REsp
1276540/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012). [...]
Fl. 12090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
8
(AgInt no AREsp 691.708/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 06/10/2016)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
DECRETO-LEI 288/67. ISENÇÃO. SÚMULA 568/STJ
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a venda de mercadorias
para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de
produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo
interpretação do Decreto-lei 288/67, não incidindo a contribuição social do PIS
nem da Cofins sobre tais receitas.
2. O benefício de isenção das referidas contribuições alcança, portanto, receitas
oriundas de vendas efetuadas por empresa sediada na Zona Franca de Manaus a
empresas situadas na mesma região. [...]
(AgInt no AREsp 874.887/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
Nesse contexto, e considerando que, em razão da alegação sobre a não escrituração
destas receitas, o mérito sequer foi examinado, voto por converter o julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora da Secretaria da Receita Federal:
(i) verifique se a EFD-Contribuições do recorrente realmente contém informação
sobre a receita de exportação, conforme alega o recorrente e conforme documentos juntados às
fls. 36/47;
(ii) caso a resposta ao item anterior seja negativa, informe por qual razão os
documentos juntados aos autos pelo contribuinte (em especial aqueles às fls. 36/47) não se
prestam a fazer tal comprovação (EFD retificada posteriormente ou documento inexistente na
base do SPED, por exemplo) e juntar aos autos documentos comprobatórios de que as receitas de
exportação não foram escrituradas;
(iii) caso a EFD-Contribuições contenha informação sobre a receita de exportação,
conforme alega o recorrente, realize a análise de mérito do pedido de ressarcimento,
quantificando o direito creditório do contribuinte, com base nos documentos já anexados aos
autos e em quaisquer outros que a Autoridade Fiscal entenda necessários, facultada a intimação
do contribuinte para prestar novas informações e documentos;
(iv) efetue a apuração acima solicitada tanto pelo lado dos débitos (considerando
que as vendas de energia elétrica para consumidores fora da Zona Franca de Manaus não gozam
de imunidade, mesmo os que pertencem à área conhecida como Amazonia Ocidental), quanto
pelo lado dos créditos (sob a premissa estabelecida no REsp no 1.221.170/PR para o conceito de
insumo, fazendo o rateio entre as receitas cumulativas e não cumulativas e tendo em conta o
disposto no art. 17 da Lei 11.033/2004), considerando que este Conselho deve proferir decisões
líquidas;
Fl. 12091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901365/2020-30
9
(v) verifique se o contribuinte realizou, em sua escrituração contábil-fiscal, o
estorno dos créditos pleiteados nos pedidos de ressarcimento, conforme determina a legislação;
(vi) elabore relatório circunstanciado, com as conclusões do procedimento e
quaisquer outras informações que a Autoridade Fiscal entender relevantes para a solução da lide.
A Unidade Preparadora da Receita Federal deverá, ainda, providenciar a ciência do
contribuinte sobre todos os documentos produzidos nesta diligência, conferindo-lhe o prazo de 30
dias para sua manifestação e, esgotado este prazo, encaminhar o presente processo de volta ao
CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 12092
DF CARF MF
Original